Tribunal: CARF
Processo: 12179.000012/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000012/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO AFONSO DE LOURENZO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000012/2009-28
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000012/2009-28

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$6.692,06 para
saldo de imposto a pagar de R$191,69.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução.
Em relação à primeira infração, a autuação consigna:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
ordem bancária, etc) ou apresentação de exames/radiografias com as profissionais
Mariane do Rosário Costa, Leonor Cristina Maia Silvestrin, Maria Luíza Maia
Silvestrin, Cecília Pereira Reis e Vanessa Souza Pereira. Os documentos apresentados
não são suficientes para comprovar a realização dos serviços.
Valor comprovado com o SISBE (R$ 446,80) menor do que o valor declarado.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
7/1/2009, às fls. 2/9 dos autos, na qual o contribuinte alegou que as declarações e os recibos
emitidos pelas profissionais seriam os documentos hábeis a fazer prova quanto às despesas
médicas declaradas.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 137/140):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não
ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos ou a efetividade da prestação
dos serviços, sobretudo quanto tais aspectos foram objeto de intimação por parte
da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/8/2011 (fl. 144), o contribuinte, em
22/9/2011 (fl. 145), apresentou recurso voluntário, às fls. 145/160, alegando, em apertado
resumo, que:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000012/2009-28

- teria apresentado recibos, laudo fisioterápico e declarações emitidas pelas
profissionais, documentos não acatados pela autoridade fiscal e pelas autoridades julgadoras.
- inexistiria impeditivo legal para pagamento das despesas em espécie.
- tendo efetuado os pagamentos em espécie, a comprovação das despesas somente
poderia ser feita mediante apresentação de recibos e declarações dos profissionais.
- a exigência fiscal e a decisão recorrida violariam princípios constitucionais, tais
como os da legalidade, eficiência, segurança jurídica e da igualdade, reproduzindo doutrina sobre
o tema.
- o lançamento seria nulo por ofensa a princípios constitucionais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da autuação, arguindo que violaria princípios
constitucionais.
Observo que o lançamento atende aos preceitos do art. 142 do CTN e do art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, não tendo sido omitida qualquer formalidade essencial ao lançamento.
Constata-se que a notificação de lançamento encontra-se devidamente motivada,
contendo especialmente a descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações atribuídas
ao contribuinte, expressos de modo claro e completo. Tanto é assim que o contribuinte
demonstrou entender perfeitamente as acusações que lhe foram feitas e delas se defendeu com
facilidade, restando assegurado no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O argumento da defesa de que, no seu entendimento, a exigência feita pela
autoridade fiscal quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas violaria princípios
constitucionais, ainda que verdadeiro, não dá causa a nulidade do lançamento e será analisado
como argumento de mérito.
Dessa feita, a preliminar de nulidade suscitada não merece acolhida.
Mérito
O litígio foi instaurado somente no tocante às despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000012/2009-28

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000012/2009-28

Assim, os recibos médicos e declarações emitidas pelos profissionais não são uma
prova absoluta para fins da dedução. Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de
comprovação do pagamento da despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço
médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica. É não só direito mas também dever da
Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua
efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual.
Por esse motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos
pagamentos e dos serviços prestados.
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. Veja-se que, apesar de conter menos informações
que o recibo, o cheque nominal emitido é aceito como meio de prova, evidenciando a força
probante da efetiva comprovação do pagamento.
Como salientado na decisão recorrida, não é o Fisco quem precisa provar que as
despesas médicas declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas
comprovações quando solicitado. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe
ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Portanto, a exigência encontra respaldo legal e, como o recorrente não apresentou
provas quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital